Tribunal: TJMT
Processo: 0017165-32.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017165-32.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 340.034.361-72 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 045.352.271-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 407.931.689-53 (APELANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 482.288.261-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA ESTULANO MARCAL - CPF: 229.788.871-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRACAROLLI BOTELHO - CPF: 630.101.271-20 (APELANTE), MARIA APARECIDA FRANQUINI RORATO - CPF: 441.975.271-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA MACEDO DOS ANJOS - CPF: 043.843.001-82 (APELANTE), MARIA APARECIDA NOGUEIRA NUNES - CPF: 171.907.541-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA PIVA - CPF: 181.430.081-34 (APELANTE), MARIA APARECIDA ROSA VOLPATO - CPF: 199.539.339-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - TÍTULO JUDICIAL ILÍQUIDO – NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova, quando o Juízo a quo considera substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.

Torna-se imprescindível a prévia liquidação do título judicial ilíquido, conforme prevê o artigo 509 do CPC.

Em face da necessidade da liquidação de sentença, com a apuração dos valores devidos, é imperioso se acolher os embargos à execução, a fim de que seja realizada a regularização dos autos executivos, para então determinar o seu normal prosseguimento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Maria Aparecida dos Santos
, nos autos dos Embargos à Execução de Título Judicial, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, onde o Juízo Singular acolheu os embargos e extinguiu o processo com resolução de mérito, facultado o exequente/embargado, o prazo de 15 (quinze) dias, para a regularização nos autos principais, dos documentos necessários para o efetivo cumprimento de sentença, condenando a embargada ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspendendo em razão da justiça gratuita.

Nas suas razões de recurso, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em face da violação ao contraditório e ampla defesa, haja vista a necessidade de se oportunizar a produção de prova documental.

No mérito, argumenta que não há que discutir sobre a documentação apresentada no memorial de cálculo, posto que está acobertado pela coisa julgada.

Em contrarrazões, apresentada em Id. 2780784, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, em face da ausência de interesse público a justificar sua intervenção (Id no 85445474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante, em sede de preliminar, suscita a nulidade da sentença, em face do cerceamento de sua defesa, posto que não lhe fora oportunizada a realização de prova documental.

Em que pese a argumentação, tenho que razão não lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos é possível verificar que a apelante teve sua oportunidade de manifestar com a impugnação aos embargos à execução (Id no 2780775), onde deveria ter juntado todos os documentos necessários ao deslinde do feito ou ainda, pugnando pela dilação probatório, o que não ocorreu.

Assim, não há qualquer evidencia de que seu direito ao contraditório e ampla defesa tenha sido ofendido.

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO E VISTA DOS AUTOS – CERCEAMENTO NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS-

APELO DESPROVIDO.

1. Se a parte teve pleno acesso aos autos com várias e prévias manifestações nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4. Verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.

5. Torna-se imprescindível, a prévia liquidação do título judicial, prevista no artigo 509 do CPC de 2015.

6. Recurso de Apelação desprovido. (N.U 0037365-94.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) (destaquei)

Isso posto
, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a apelante a reforma da sentença que acolheu os embargos à execução, facultando a exequente/embargada, o prazo de 15 (quinze) dias, para a regularização nos autos principais, dos documentos necessários para o efetivo cumprimento de sentença

Sua irresignação consiste na desnecessidade de apresentação de memorial de cálculo, posto que este fora juntado no momento da ação principal, executada, e, portanto, está acobertada pelo manto da coisa julgada.

Para melhor análise da matéria em discussão, vejamos o que dispõe a sentença, ora objeto de execução,
in verbis:

“Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento do valor referente à verba de Incentivo de Aprimoramento à Docência, calculado de acordo com o previsto no artigo 3o das Leis Complementares Estaduais no 159/04 e 277/07, desde 26.04.2005 até o mês de março de 2008, devidamente acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960/09, e de correção monetária pela TR a partir de então, até a data da citação, quando então os valores passarão a ser acrescidos unicamente pelos juros da caderneta de poupança, restando autorizado o desconto dos valores pagos a mesmo título aos autores Maria Aparecida dos Santos Oliveira e Maria Aparecida Fracarolli Botelho até a data de suas aposentadorias.

(...)

Decisão sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no artigo 475, I, do CPC, não sendo aplicável à espécie a execução contida no §2o do referido artigo,
por se tratar de sentença ilíquida
(Súmula 490 do STJ). (...)” (Id no 2780806).

Em grau recursal, fora dado parcial provimento ao recurso, tão somente para julgar improcedente o pedido para outras servidoras (autoras naqueles autos), ratificando a sentença em seus demais termos, estando assim a Ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO INDENIZATÓRIA — PREJUDICIAL DE MÉRITO — PRESCRIÇÃO – REJEITADA — VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA — PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS – APOSENTADORIA CONCEDIDA ÀS RECORRIDAS ANTES DA ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO ADQUIRIDO – EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO AO PROFESSOR APOSENTADO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Nas ações de indenização contra a União, Estados e Municípios, o prazo prescricional a ser aplicado é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1o, do Decreto no 20.910/1932, não incidindo a regra geral disposta no artigo 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.

A verba de incentivo à docência foi concedida de forma linear e geral a todos os professores em atividade. Não há na LC n.o 159/04 imposição de condições para a percepção dessa vantagem, sendo necessário tão somente o exercício do magistério, atividade comum a todos os servidores da categoria.

Com o advento do artigo 7o da Emenda Constitucional no 41/2003 o direito à igualdade de tratamento entre os servidores ativos e inativos foi extinto, só fazendo jus à paridade aqueles que já se encontravam na inatividade quando a emenda entrou em vigor”. (TJMT, RAC/RNS no 101024/2013, Quarta Câmara Cível, Relator Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 29/07/2014)

Como se verifica, apesar da apelante sustentar ter juntado durante a ação principal um memorial descritivo de cálculo, tais valores não foram reconhecidos como incontroversos.

Ao contrário, a sentença, ratificada em sede recursal nesse ponto, foi considerada ilíquida, uma vez que não há a individualização dos valores para cada uma das partes que integram a lide, havendo apenas a certeza da obrigação.

Portanto, torna-se imprescindível a prévia liquidação do título judicial, conforme prevê o artigo 509 do CPC, cujo ônus compete ao credor. Vejamos:

“
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação;

II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.”

A propósito nesse sentido já se posicionou este Sodalício,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIA INADEQUADA -

EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA GENÉRICA - NECESSÍDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTUTLO COM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS CÁLCULOS APRESENTADOS-

APELO DESPROVIDO.

1. Deve-se ponderar que o início do processo executivo pressupõe a liquidez do crédito não sendo viável a realização de instrução com este propósito bem como a aferição a respeito da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito pertence ao mérito deste Recurso.

2. Verifica-se que o título judicial não se revela líquido, em virtude de não estar individualizada, para cada um dos particulares favorecidos, a quantia que lhes é devida, havendo apenas certeza da obrigação.

3. Torna-se imprescindível, a prévia liquidação do título judicial, por envolver documento ainda não demonstrado na ação onde produzido o título executivo requerendo, a meu aviso, o manejo de liquidação, prevista no artigo 509, inciso II do CPC de 2015, na qual se abra ensejo, ao Executado, ora Apelado, do exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

4. Apelo desprovido.” (N.U 0019908-15.2015.8.11.0041, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2018, Publicado no DJE 30/07/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL COM PARTE LÍQUIDA E OUTRA ILÍQUIDA — IMPOSSIBILIDADE — ARTIGO 475-I, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DERROGADO, VIGENTE À ÉPOCA — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE — OFENSA À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO — NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DO DESPACHO ORDENATÓRIO DA CITAÇÃO NA EXECUÇÃO — DECLARAÇÃO DE OFÍCIO — IMPERIOSIDADE.

Cabe ao credor executar a parte líquida do título executivo judicial e proceder à liquidação da outra ilíquida, em autos apartados, na forma do artigo 475-I, § 2o, do Código de Processo Civil derrogado, vigente à época.

A violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado. De consequência, impõem-se a nulidade do processo a partir do despacho ordenatório da citação na execução.

Processo anulado.” (N.U 0057876-50.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 14/12/2018) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - EXECUÇÃO CONJUNTA DAS OBRIGAÇÕES DE FAZER E DAR - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA DA PARTE ADVERSA - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS VALORES E MEMÓRIA DE CÁLCULO - ÔNUS DO EMBARGANTE - IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de prévia liquidação de sentença não constitui fundamento para a extinção do feito, afigurando-se perfeitamente possível a conversão do procedimento de cumprimento de sentença, com o aproveitamento dos atos praticados, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais.

“(...) Os embargos à execução fundados no excesso de execução devem vir acompanhados da memória de cálculo, sendo inadmitida a emenda da petição inicial.” (AgRg no REsp 1421652/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 18/03/2014).” (N.U 0003648-57.2015.8.11.0041, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018) (destaquei)

Desta forma, em face da necessidade da liquidação de sentença, com a apuração dos valores devidos pelo Estado de Mato Grosso, foi imperioso se acolher os embargos à execução, que suscitava a ausência dos documentos essenciais ao prosseguimento da execução
.

Ademais, importante registrar que, de forma prudente, o Magistrado Singular, apesar de acolher os embargos à execução, oportunizou que a exequente, ora apelante, regularizasse a execução, com a juntada dos documentos necessário, o que afasta qualquer prejuízo.

Isto posto,
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo na integra a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2021